Tribunal: STF
Processo: ARE 1430473
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 46, p. 1-12) interposto da decisão que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-3) deduzido de acórdãos proferidos pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDOCs 21-28 e 31).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 4.025/MT (certidão; eDOC 101, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 104, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-20), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; recentemente: ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; dentre outros. 



    Nesse sentido, destaco da manifestação do Parquet:



    “(...)



    7. Preliminarmente, importa registrar que, apesar de não observado pelo primeiro juízo de admissibilidade recursal, o agravante não demonstrou a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Sequer apresentou a preliminar específica na petição recursal, sem atender, portanto, à justificativa almejada pelas normas correlatas.



    8. A repercussão geral da questão constitucional, como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário, foi instituída no sistema jurídico brasileiro por meio da Emenda Constitucional 45, de 2004, que introduziu o § 3º ao art. 102 da Constituição, com a seguinte redação: ‘No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros’.



    9. A disciplina legal foi feita pelo art. 543-A do Código de Processo Civil (redação conferida pela Lei nº 11.418/2006), prevendo, em seu § 2º, que o ‘recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral’.



    10. Nesse contexto, portanto, ‘É incognoscível recurso extraordinário cuja petição de interposição não tenha destacado, em capítulo autônomo, a prévia, necessária e explícita demonstração, formal e fundamentada, da repercussão geral da questão constitucional suscitada. O descumprimento, pela parte recorrente, dessa obrigação processual imposta pelo art. 543-A,§ 2º, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo, torna inadmissível o recurso extraordinário’ (RE nº 1.151.643 AgR, Rel. Min Celso de Mello, Dj de 14.6.2019).” (eDOC 104, p. 3-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente